Tribunal: TJMT
Processo: 1027945-24.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA - CPF: 383.768.731-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027945-24.2021.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

10.06.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente/Recorrido:

PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA/ BANCO BMG S/A

Recorrente/Recorrido:

PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA/ BANCO BMG S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADOS EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de desconto indevido. O Recorrido sustenta ter sido surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 679,02 (seiscentos e setenta e nove reais e dois centavos) referente a contratação de um empréstimo consignado, totalizando o montante de R$ 11.543,34 (onze mil e quinhentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos) nunca contratado, assim, pleiteia pela declaração da inexistência da relação jurídica, restituição das parcelas descontadas, além de compensação por danos morais.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual determinou que a reclamada se abstenha de realizar novos descontos e, assim, declarar a inexigibilidade de novas cobranças em folha de pagamento referente ao cartão de crédito consignado objeto da lide, bem como condenar o requerido a restituir, em dobro, o valor descontado na folha de pagamento da parte autora em razão do empréstimo consignado, no valor de R$ 11.543,34 (onze mil e quinhentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), e por fim, condenou a ré a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

3
.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

4
. A prestação do serviço pela empresa Recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos, descontos indevidos no benefício previdenciário do Recorrido, provenientes de suposto contrato de empréstimo consignado não contratado.

5.
Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento, vez que a instituição financeira
não acostou aos autos, documentação hábil capaz demonstrar a existência da contratação, bem como a legitimidade dos descontos efetuados.

6.
Dessa maneira, a declaração de nulidade do empréstimo consignado discutido nos autos e restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples são medidas impositivas ante a inexistência de comprovação acerca da regularidade da contratação, como bem reconhecido na origem.

7.
No caso, os danos morais dependem de prova de sua ocorrência e, nos autos entendo estar efetivamente demonstrado, tendo em vista as tentativas de solucionar a situação, as quais sem sucesso e desperdiçando o tempo útil da Recorrente, portanto, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano
.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se encontra adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

12.
Condeno a parte Recorrente
BANCO BMG S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

13.
Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022